Tribunal: TJPA
Processo: 0011378-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011378-34.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: MICHEL DIDIER DUMAY

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso conhecido e improvido. Sentença ora vergastada mantida em todos os seus demais termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelado o requerente,
MICHEL DIDIER DUMAY.

O autor firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de duas unidades autônomas do Empreendimento “TOTAL LIFE CLUBE HOME” (Para 2B, unidades 905 e 105).

Os imóveis deveriam ter sido entregues em dezembro de 2012, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, conforme contrato. Contudo, até o início de 2015, a entrega ainda não havia sido realizada.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para:

a) Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por conseqüência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual; b) Condenar a ré, já qualificada ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela; c) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor. d) Condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso
alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da homologação da recuperação judicial da empresa Viver e suas subsidiárias.

No mérito, defende que
a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido e que o valor da condenação foi exorbitante. Aduzem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exagerada, além de outros pontos que serão analisados no julgamento das razões. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 2048527).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

Não merece acolhimento a
preliminar de necessidade de suspensão do feito, em razão da homologação da recuperação judicial da empresa Viver e suas subsidiárias. A presente demanda possui pedidos ilíquidos, devendo prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até o trânsito em julgado.

Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Passo a analisar o mérito.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de duas unidades autônomas, do empreendimento “Total Life Clube Home”, com a previsão de entrega para dezembro de 2012. Porém,
até o início de 2015, a entrega dos imóveis ainda não havia ocorrido.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Afirma a apelante que os danos emergentes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Alegam que em nenhum momento nos autos a apelada demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, para entrega do imóvel, é compatível com a natureza do negócio, julgando abusiva a cláusula 6.1.2 do contrato, que previa prorrogação de prazo além dos 180 dias citados.

Considero que a cláusula 6.1.2 do contrato é realmente abusiva e que está correta a condenação da apelante em lucros cessantes a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra, até a data da efetiva entrega do bem.

Entendo também adequado o valor mensal equivale a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, indeferindo o pedido subsidiário de aplicação da porcentagem apenas em cima do valor efetivamente pago.

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

Porém, no presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário. Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido em dezembro de 2012.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 (Dez mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar à requerida certo gravame, é por ela bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação da recorrente em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2024